Tribunal: TJSP
Processo: 2091064-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada deferiu a penhora de 30% do benefícios previdenciários recebidos pela recorrente – Decisão reformada – Ausência de motivos que justifiquem a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil – Proteção da dignidade da pessoa humana – Recurso provido.